Tribunal: TJSP
Processo: 2073586-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de retificação do quadro geral de credores, na falência do Banco Santos S/A - Decisão que acolheu em parte a pretensão, para determinar a retificação do quadro geral de credores, incluindo-se o crédito trabalhista no valor de R$ 35.006,85 e o crédito quirografário no valor de R$ 29.688,58 - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Diante da sub-rogação, a obrigação honrada pelo agravante

Ementa:
Ação de retificação do quadro geral de credores, na falência do Banco Santos S/A - Decisão que acolheu em parte a pretensão, para determinar a retificação do quadro geral de credores, incluindo-se o crédito trabalhista no valor de R$ 35.006,85 e o crédito quirografário no valor de R$ 29.688,58 - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Diante da sub-rogação, a obrigação honrada pelo agravante subsiste em face ao devedor originário (massa falida), nos mesmos direitos e garantias do credor originário, nas condições próprias da legislação de regência, isto é, com a limitação dos encargos (atualização monetária e juros) até a data da quebra (setembro de 2005), além das restrições do art. 83, I e VI, c, da Lei n. 11.101/2005 - A situação do devedor originário não pode ser agravada com a sub-rogação, daí a higidez do decisum ao excluir o valor da multa processual imposta em desfavor exclusivo do agravante, bem como o valor do depósito recursal efetivado pela falida - Higidez da adoção do valor do salário mínimo vigente na data da quebra - Decisão mantida - Recurso desprovido.